Tribunal: TJMT
Processo: 1028639-41.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028639-41.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSELIA SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.129.361-30 (EMBARGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO INEXISTENTE - MATÉRIA NÃO ALEGADA NO APELO - INOVAÇÃO RECURSAL -
EMBARGOS REJEITADOS.

É vedado alegar a existência de vício no acórdão embargado, fundado em inovação recursal.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A. E OUTRA

em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1028639-41.2019.8.11.0041, NEGOU PROVIMENTO AO APELO da parte embargante

(Id. n.o 170607680).

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA – PRAZO QUINQUENAL – ARTIGO 27 DO CDC – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NOVO – INFILTRAÇÕES – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DESTA C. C MARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização de ilícito civil, não há que se falar em prazo decadencial, ao caso se aplica o prazo prescricional quinquenal disposto no art. 27 do CDC.

“[...]Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados a consumidora, e as consequências advindas da infiltração no banheiro da unidade residencial, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral. [...]” (N.U 1029787-58.2017.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Em suas razões, de Id. n.o 171639680, a parte embargante aduz que há omissão no acórdão, pois não houve a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação.

Ao final, protesta pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada.

Contraminuta de Id. n.o 173112160.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Conforme relatado a parte aduz que o acórdão embargado possui omissão, ao fundamento de que não restou estabelecido prazo para o cumprimento da obrigação.

Pois bem.

No caso em apreço, nota-se que a suposta omissão apontada pela parte embargante não foi atacada via recurso de apelação, portanto, não foi enfrentada no acórdão recorrido.

A pretensão recursal era de improcedência total dos pedidos iniciais, sem nenhum pedido sucessivo, senão vejamos:

“Isto posto, após cumpridas as formalidades atinentes à espécie, requer seja o presente recurso admitido e remetido ao E. Tribunal de Justiça, de onde se requer o seu devido provimento, para, nos termos do articulado acima, seja recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo, para que seja cassada a r. sentença prolatada, afastando integralmente a condenação imposta, conforme exposto.”
- Id. n.o 150753698.

Além disso, sendo a demanda de obrigação de fazer e não fixado nenhum termo pelo Juízo
a quo
, esta somente poderá ser exigida com o trânsito em julgado da determinação.

Dessa forma, pretende o segundo embargante trazer ao conhecimento do Tribunal, por vias transversas e incorrendo em patente inovação recursal, questões não deduzidas a tempo e modo no recurso de apelação.

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023